Tribunal: STF
Processo: ARE 1247836
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO, PERANTE O FISCO, DE ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA - DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS - Indeferimento administrativo - Desatendimento de exigências normativas específicas desse ramo (Portarias CAT 22/1999, substituída pela Portaria CAT 2/2011) - Ausente o direito líquido e certo - Mantida a sentença denegatória da segurança - Apelo não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XX, XXXVI; 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Verifica-se dos autos que a substituição dos sócios foi obstada pela Administração Tributária, dentre outras razões, pois a pretensa ingressante possuía antecedentes fiscais desabonadores, figurando como sócia de outras empresas de comercialização de combustíveis em situação inapta nos cadastros da Secretaria da Fazenda, seja por adulteração de combustível, seja por ausência de localização, seja por inatividade presumida (informações fl. 183).



    Além disso, o Delegado Regional Tributário consignou, nas informações, que, “para comprovar a aquisição das cotas, foi juntado documento intitulado 'Instrumento particular de confissão de dívida mediante constituição de penhor mercantil e outras avenças'. Neste documento, as partes são: Sulandre Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda., Janaína de Boer Xavier [pretensa ingressante], Carlos Alberto Martins [pretenso ingressante] e Camaro Transportes Ltda. Entretanto, os extratos bancários juntados para comprovar o pagamento têm como recebedor a empresa Nova América Factoring Ltda. Não obstante a atípica forma de pagamento consubstanciada no documento descrito no parágrafo anterior, não se comprovou a efetiva transação monetária que embasaria a certeza da aquisição das cotas. No caso, não há comprovação de qualquer vínculo entre as empresas partes do documento [...] e a empresa Nova América Factoring Ltda. Se existe algum vínculo, não foi devidamente comprovado através de documentação. Esta comprovação é imprescindível por se tratarem [sic] de pessoas jurídicas diferentes.” (informações fl. 184).



    Com efeito, tal decisão do Delegado Tributário corrobora minuciosa análise do referido instrumento de confissão de dívida, efetuada por Assistente Fiscal às fls. 54/55, itens 4 a 9.



    Outrossim, o instrumento da transferência de cotas data de 13/05/2002 (fls. 33/36), enquanto que o instrumento de confissão de dívida lhe é anterior, ou seja, de 30/04/2002 (fls. 116/119). Tais fatos tornam ilógica a alegação de que a confissão teria decorrido de inadimplência, bem como afastam a verossimilhança de ambos os documentos.



    Já, o interesse público protegido pelo Fisco encontra-se na regularidade do cadastro e na prevenção de transações inidôneas, inobstante não haver débito de ICMS relativo à empresa em questão (fl. 59, item 8). Não restou livre de dúvidas a idoneidade empresarial dos supostos adquirentes das cotas. Cabe mencionar, a latere, que a eficácia da inscrição estadual da empresa foi cassada na distante data de 31/12/2003, em decorrência do cancelamento do seu registro junto à Agência Nacional do Petróleo, conforme referido pelo Fisco Estadual à fl. 54.



    No que diz respeito às normas de regência, as precauções em prol do interesse público já figuravam na Portaria CAT nº 22, de 23/03/19991, que integrava a regulação específica desse ramo, dispondo “sobre a concessão de inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS de estabelecimento distribuidor de combustíveis, bem como sobre a alteração dos dados declarados anteriormente”. Essa norma veio a ser substituída pela Portaria CAT nº 2, de 12/01/2011.



    De fato, a Portaria primeiramente mencionada (nº 22/1999) estabeleceu:



    [...]



    Diante desse contexto, o Juízo a quo fundamentou acertadamente, na r. sentença, que “Obviamente a autoridade impetrada deve se precaver quando não estiverem absolutamente comprovados os elementos do negócio como sendo efetivo e real, além de analisar os novos sócios, dada a grande utilização de empresas distribuidoras de combustível para a prática de ilícitos.” (fl. 196).



    Na esteira do que foi argumentado nas contrarrazões recursais (fl. 235): se a suposta adquirente das cotas (Janaína de Boer Xavier) não possuía idoneidade financeira para quitá-las; se é pessoa que consta como sócia de várias empresas irregulares no mesmo ramo; se, não obstante isso, o pagamento alegadamente ficou de ser realizado por terceiros (Camaro Transportes Ltda.) e para terceiros (Nova América Factoring Ltda.); e se inexiste comprovação, de plano, de que os extratos bancários juntados têm efetiva relação com essa aludida transação; por tais razões está evidente, de forma substancial e não apenas formal, a ilicitude da alteração societária pretendida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19. 



    Noutro giro, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente